Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo no 0704101-22.2018.8.07.0007 Apelante(s) GUSTAVO DE FREITAS BARBOSA Apelado(s) ISABELLA COSTA DOS SANTOS, MICHELLE REIS LISBOA, ELIANE ROSA CORREA DE SOUZA Relator(a) Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por GUSTAVO DE FREITAS BARBOSA contra sentença (ID 48123622) que, nos autos da ação de despejo com cobrança de aluguéis, movida pelo apelante em desfavor do ISABELLA COSTA DOS SANTOS, MICHELLE REIS LISBOA e ELIANE ROSA CORREA DE SOUZA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral. Negou procedência à condenação das rés ao pagamento multas contratuais cumuladas. Para tanto, fundamentou que “(...) há somente a previsão, no caso de adimplemento do débito, de multa de 10% valor total do contrato de locação. No mais, registro que seria exorbitante a previsão de duas multas cumuladas no mesmo contrato em razão do inadimplemento.” Em face da sucumbência recíproca e não proporcional, condenou as partes na proporção de 20% para a autora e 80% para as rés, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. O apelante, preliminarmente, pede a concessão da gratuidade de justiça. Diante disso, proferi despacho para que apresentasse, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos comprobatórios da alegada precariedade de sua condição financeira. Tendo em vista o não atendimento do comando judicial (ID 48401585), intime-se o apelante para que comprove, no prazo de cinco (5) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Brasília, 8 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator